Tribunal: TJDFT
Processo: 0745557-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745557-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DUARTE EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada, Banco Santander (Brasil) S/A, para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Na petição de ID 38619466, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL2 noticia a cessão de crédito pelo Banco Santander Brasil S/A ao peticionante e apresenta pedido de substituição processual. Tratando-se de processo de conhecimento e não de demanda executiva, a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, razão pela qual a sucessão processual do cedente pelo cessionário pressupõe o consentimento da parte contrária – inteligência do artigo 109, §1o, do CPC/15. Desse modo, intime-se o Réu/Embargante, Francisco de Assis Oliveira Duarte, para se manifestar acerca do pedido de substituição processual formulado, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator